Tribunal: STF
Processo: ARE 1448999
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Multa punitiva que deve ser calculada sobre o valor atualizado do tributo – Art. 85, § 9º, e art. 96, II, ambos da Lei nº 6.374/1989 - Sanção que não tem caráter confiscatório se limitada a 100% do valor da obrigação principal – Inexistência de cobrança judicial de 20% de honorários advocatícios pela Fazenda Pública Estadual - Honorários de natureza administrativa que não constam da CDA ou da petição inicial - Honorários advocatícios devidos em razão do acolhimento parcial das alegações da executada fixados por equidade – Possibilidade – Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Alegação de boa-fé da Agravante na aquisição de produtos de empresa declarada inidônea - Impossibilidade de discussão em Exceção de Pré-Executividade - Decisão mantida. Agravo de Instrumento desprovido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, IV, da CF/88. Sustenta que: (i) a Lei estadual nº 10.421/71 incluiu honorários advocatícios administrativos na Certidão de Dívida Ativa (CDA), contrariando o art. 201 do Código Tributário Nacional; (ii) a multa fiscal aplicada no percentual de 100% do valor do tributo devido tem natureza confiscatória.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4.  Inicialmente, ressalto ser inviável a interposição do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da CF/1988. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da CF depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. O alcance desse preceito (alínea d) não é outro senão submeter ao Supremo Tribunal Federal à competência legiferante, ou seja, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria. Veja-se a seguinte ementa:  



    CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, ‘d’ exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)



    5. Quanto à suposta inclusão de honorários administrativos na Certidão de Dívida Ativa, a alegação não merece ser acolhida. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aferição dos requisitos de validade da CDA situa-se no campo infraconstitucional. A ofensa ao texto da CF, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Vejam-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXCUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. REQUISITOS. VALIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.3.2014. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RE 933.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA. REQUISITOS. 1. A análise dos requisitos de validade da Certidão de Dívida Ativa cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 911.619- AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    6. Ademais, sobre a alegada inclusão de honorários administrativos na CDA, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    No mais, verifica-se que, diferentemente do alegado pela Agravante, não há cobrança de honorários advocatícios administrativos. Os valores executados estão devidamente expostos na petição inicial e na Certidão de Dívida Ativa, inexistindo menção a tal verba, que somente seria devida na hipótese de pagamento extrajudicial do débito. De fato, os honorários advocatícios devidos à Exequente estão limitados a 10%, nos termos determinados no recebimento da inicial.



    7. Considerando esse contexto, e nos termos da pacífica jurisprudência, é vedado ao Supremo Tribunal Federal estabelecer premissas fáticas diversas daquelas fixadas pelo acórdão recorrido, sob pena de afronta à Súmula 279/STF. Nessa linha, confiram-se o ARE 700.647-AgR, de minha relatoria; e o RE 575.022-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, que tem a seguinte ementa: 



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Decisão supostamente contrária à jurisprudência da Corte. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes. 1. Todas as questões trazidas nos presentes declaratórios já foram objeto do agravo regimental anteriormente interposto pela parte, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pela Turma. 2. O que se pretende, a toda evidência, com estes embargos, é uma reapreciação da matéria decidida, e não esclarecer qualquer ponto controverso sob o pálio da omissão, obscuridade ou contradição. 3. O órgão julgador não pode desvincular-se das premissas fáticas delimitadas no acórdão recorrido, ainda que exista jurisprudência reconhecendo circunstâncias opostas àquelas que ficaram assentadas na origem. A jurisprudência é um instrumento para firmar a tese de direito e não para contornar premissas fáticas supostamente equivocadas. 4. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 575.022-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, sem grifos no original)



    8. Por fim, consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo devido não possuem caráter confiscatório. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Procedimento administrativo fiscal. Alegada existência de nulidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Multa fixada em 100% do valor do tributo. Ausência de caráter confiscatório. Precedentes. 6. Inovação recursal no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.073.192-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, sem grifos no original).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).



    (ARE 1.122.922-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios pelo acórdão recorrido.



    Publique-se.



          Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator